Tribunal: STF
Processo: HC 75935
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU FORAGIDO.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA.
        Tráfico ilícito de
entorpecentes. Réu foragido. Exigência de recolher-se à prisão para
o recebimento de seu recurso de apelação (Lei 6368/76, artigo
35).
        Ordem denegada.